Tribunal: TJDFT
Processo: 0711100-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Execução. Direito de visita. Portaria n. 008/2016 da VEP. Companheira. Visita a mais de um detento.
1 - A portaria n. 008/2016 da VEP visa compatibilizar o direito de visitas com a necessidade de disciplinar ou sistematizar a entrada nos estabelecimentos prisionais do DF de visitantes ordinários.
2 - O art. 7o da Portaria n. 008/2016 da VEP veda a visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles, o que não é o caso dos autos, em que a solicitante é companheira do interno, e esse recebe visita de outros familiares.
3 - Agravo não provido.